Tribunal: TJBA
Processo: 8041826-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041826-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUDEIR CONCEICAO NASCIMENTO CARDOSO Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO Nº 0077343-89.2002.8.05.0001, AJUIZADO SOB O RITO ORDINÁRIO PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA BAHIA - ASFEB. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS EXPRESSA NO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. PRECEDENTES DO STF. RE 573232/SC. TEMA 499. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n° 8041826-85.2019.8.05.0001, em que é Apelante JUDEIR CONCEICAO NASCIMENTO CARDOSO e Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA